Tribunal: TJES
Processo: 5001878-49.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001878-49.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS CONTRÁRIOS À ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena de veículo em favor do banco e indeferiu o benefício da gratuidade da justiça requerido pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante do indeferimento do benefício pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos.

4. O magistrado pode verificar, inclusive de ofício, a existência de motivos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, desde que a decisão se fundamente em dados concretos que demonstrem a inexistência da alegada insuficiência financeira.

5. O contrato que originou a lide indica capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada, pois envolve financiamento de caminhonete Toyota Hilux no valor total de R$ 399.954,36 (trezentos e noventa e nove mil reais, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

6. A renda declarada pela apelante no momento da celebração do negócio jurídico contraria a alegação de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

7. A apelante não apresenta documentos idôneos capazes de comprovar modificação superveniente de sua capacidade econômica em relação à renda anteriormente declarada.

8. O recolhimento do preparo recursal em agravo de instrumento anteriormente interposto nos mesmos autos evidencia comportamento contraditório e reforça a capacidade financeira da recorrente para suportar as despesas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A aquisição financiada de veículo de elevado valor, a declaração prévia de renda expressiva e o recolhimento de preparo recursal anterior afastam a alegação de hipossuficiência quando inexistem documentos idôneos que comprovem alteração superveniente da capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Veronica da Costa Barbosa Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em desfavor da apelante, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pela apelante.

Nas razões recursais de id.
16908930
, a recorrente sustenta, em síntese, que a) a declaração de insuficiência de recursos assinada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade que não foi afastada por prova em contrário; b) a decisão recorrida não indicou elementos concretos para o indeferimento, baseando-se em afirmações genéricas; c) houve descumprimento do dever de intimar a parte para comprovar a necessidade antes da negativa do benefício; d) sua renda mensal atual é consumida por despesas essenciais, tornando impossível o pagamento dos encargos processuais; e e) a situação de inadimplência e a perda do bem demonstram sua precariedade econômica.

Contrarrazões apresentadas no id.
16908939
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de maio de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5001878-49.2024.8.08.0028

Apelante: Veronica da Costa Barbosa Ferreira

Apelado: Banco Toyota do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Veronica da Costa Barbosa Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em desfavor da apelante, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pela apelante.

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante do indeferimento do benefício pelo juízo de primeiro grau.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, contudo, constitui presunção relativa, cabendo ao magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar se há motivos suficientes para afastá-la. Essa avaliação pode se dar inclusive de ofício e deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a não ocorrência da alegada hipossuficiência.

No caso em análise, existem elementos concretos que contrariam a alegação de hipossuficiência financeira da recorrente. O contrato que originou a lide foi firmado para a aquisição de um veículo de elevado valor, qual seja, uma caminhonete Toyota Hilux, cujo financiamento totalizou a quantia de R$ 399.954,36 (trezentos e noventa e nove mil reais, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), com parcelas mensais de R$ 7.691,43 (sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos). Consta ainda dos autos que, no momento da celebração do negócio jurídico, a apelante declarou renda mensal familiar de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), sendo R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) a sua renda exclusiva.

Apesar de alegar em suas razões recursais que sua situação financeira atual não permite o custeio do processo, a apelante não apresentou documentos idôneos, que pudessem comprovar a alegada modificação em sua capacidade econômica em relação à renda declarada anteriormente.

Soma-se a isso o fato de que a recorrente, em recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente contra a decisão liminar nestes mesmos autos, efetuou o recolhimento do preparo recursal, o que demonstra comportamento contraditório e capacidade financeira para suportar as despesas do processo.

Portanto, a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe, uma vez que o acervo probatório indica que a apelante possui condições de arcar com os ônus da sucumbência sem prejuízo do próprio sustento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.